Tribunal: TJES
Processo: 5000256-37.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000256-37.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: OSIANE VERONICA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DAMS. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA
OU
ULTRA PETITA
REJEITADA. DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Considerando que a sentença foi alterada por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, não há que se falar em julgamento
extra
ou
ultra

petita
. 2 – Restando comprovados os gastos realizados para estabilização da lesão decorrente do acidente, é devido o reembolso de Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS). 3 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000256-37.2021.8.08.0028

APELANTE:
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

APELADA:
OSIANE VERÔNICA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 5869832), integrada pela decisão (ID 5869890) que acolheu os Embargos de Declaração, por meio da qual a MMª Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT – DAMS, para condenar a Apelante a restituir a Apelada a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente aos gastos médicos comprovados, com correção monetária a partir da data da propositura da ação e acrescida de juros a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

A alegação de sentença
extra petita
ou
ultra petita

A Seguradora/Apelante alega que a sentença não se ateve aos limites da lide, estabelecendo condenação em valor superior ao pedido.

Como cediço, compete ao Magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes, sendo vedada a prolação de sentença
extra petita
,
citra petita
ou
ultra petita
, ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso em análise, em razão do provimento dos Embargos de Declaração opostos pela própria Apelante, a sentença foi alterada, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Em análise aos autos, entendo que o pedido deve ser acolhido. Explico. Por força do princípio da congruência, segundo o qual o juiz não pode conceder ao autor tutela diferente ou mais abrangente que a requerida, em ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, a seguradora não pode ser condenada a pagamento com valor superior ao montante certo e determinado pleiteado na inicial, sob pena de julgamento
ultra petita
.

Portanto, recebo os embargos por serem tempestivo, e no mérito lhe dou provimento devendo a parte dispositiva ter a seguinte redação:

“Assim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC, julgando procedente o pleito inicial, condenando a parte requerida a restituir ao requerente a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente aos gastos médicos comprovados, com correção monetária a partir da data da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês.”

Considerando que a sentença foi alterada por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração - corrigindo-se a conclusão inicialmente posta - não há que se falar em julgamento
extra
ou
ultra

petita
.

Do mérito

Discute-se no presente recurso, unicamente, se as despesas médicas cobradas pela Apelada teriam relação com o acidente de trânsito descrito nos autos e se estas restaram devidamente comprovadas.

Acerca do reembolso de despesas médicas e suplementares o art. 3º, III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, assim dispõe:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§2º- Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do
caput
deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§3º- As despesas de que trata o §2º deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.".

Desse modo, a vítima de acidente de trânsito tem direito ao reembolso das despesas com assistência médica e suplementares - DAMS, desde que comprovadas.

Assim, cumpre analisar se houve comprovação das despesas médicas requeridas e se estas possuem relação com o acidente descrito nos autos.

Restou comprovado que a Apelada foi vítima de acidente de trânsito que ocasionou traumatismo craniano encefálico com fraturas na mandíbula, além de fraturas expostas no membro inferior esquerdo (joelho) e no quadril.

No que se refere ao tratamento da fratura da mandíbula, a Apelada se submeteu a tratamento odontológico particular compatível com os comprovantes de pagamento constantes no ID 5869815.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS). TRATAMENTO RELACIONADO AO ACIDENTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. As provas colacionadas aos autos pelo Requerente se revelam adequadas e suficientes para o acolhimento do pedido de reembolso dos valores despendidos com tratamento decorrente do acidente automobilístico. 2. Quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária, tratando-se de reembolso por Despesas Médicas e Suplementares (DAMS) a data do evento danoso deve corresponder ao efetivo desembolso. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000547-03.2019.8.08.0058, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 15/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS). TRATAMENTO RELACIONADO AO ACIDENTE. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas colacionadas aos autos pelo Requerente se revelam adequadas e suficientes para o acolhimento do pedido de reembolso dos valores despendidos com tratamento decorrente do acidente automobilístico. 2. Por outro lado, assiste parcial razão ao recorrente quanto a necessidade de reforma da sentença no tocante ao termo inicial de incidência da correção monetária. 3. Tratando-se de reembolso por Despesas Médicas e Suplementares (DAMS) "a data do evento danoso deve corresponder ao efetivo desembolso, lembrando que a Súmula nº 43 do STJ dispõe que 'Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo." 4. Sentença reformada quanto ao termo inicial da correção monetária. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002051-64.2015.8.08.0032, Relator: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, 1ª Câmara Cível, Data: 09/09/2022)

Restando comprovados os gastos realizados para estabilização da lesão decorrente do acidente, é devido o reembolso de Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.